Tribunal: STF
Processo: RE 216017
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: ICMS. Correção monetária. UFESP.
        - A questão relativa ao artigo 5º, LIV, da Constituição
não foi prequestionada (súmulas 282 e 356).
        - Por outro lado, o Plenário desta Corte, ao terminar o
julgamento do RE 183.907, firmou o entendimento de que as unidades
federadas, embora sejam incompetentes para a fixação de índices de
correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim, podem proceder à atualização
apenas parcial de seus créditos fiscais por não estarem impedidas de
conceder incentivos fiscais, que a tanto vale a renúncia à correção
monetária plena. Portanto, há ilegitimidade apenas no que exceder ao
índice vigente ao tempo para a correção dos débitos tributários
federais.
         Recurso extraordinário não conhecido.